Tribunal: TJSP
Processo: 1003918-27.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Assistente Administrativo – Doenças ocupacionais – Transtornos psiquiátricos/psicológicos oriundos de suposto assédio moral e LER/DORT em membros superiores (ombros e punhos) - Decisão que deixou de apreciar um dos pedidos e causa de pedir deduzidos na inicial – Julgamento citra petita – Existência de questões controvertidas não enfrentadas na sentença de primeiro grau –

Ementa:
Acidente do Trabalho – Assistente Administrativo – Doenças ocupacionais – Transtornos psiquiátricos/psicológicos oriundos de suposto assédio moral e LER/DORT em membros superiores (ombros e punhos) - Decisão que deixou de apreciar um dos pedidos e causa de pedir deduzidos na inicial – Julgamento citra petita – Existência de questões controvertidas não enfrentadas na sentença de primeiro grau – Pertinência, inclusive, de submissão das impugnações e críticas ao laudo apresentadas pelos interessados aos necessários esclarecimentos periciais - Cerceamento de defesa caracterizado – Inviabilidade da apreciação da matéria por esta Corte por deficiência da instrução processual – Mérito do recurso prejudicado - Sentença a quo anulada, com determinação de reabertura da instrução processual para investigação segura de todos os males reclamados na inicial e suas origens em congruência ao pedido e causa de pedir formulados.